Tribunal: TJDFT
Processo: 0752733-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. TEMA N. 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos relativos a crédito consignado com autorização de débito em conta-corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, não se apresenta como direito potestativo em favor do consumidor, de modo que deve ser exercida em compatibilidade com os demais interesses legítimos presentes na relação jurídica e com a função social do contrato.
4. A revogação da autorização dos descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado.
5. Os descontos empreendidos pela instituição financeira na conta-corrente de titularidade da autora são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema n. 1.085.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.